Tribunal: TJMT
Processo: 1022437-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022437-89.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), OZEIAS BLANCO DA SILVA - CPF: 506.331.711-15 (EMBARGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓLEO NA PISTA – RODOVIA SOB CONCESSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – FATO GERADOR RELACIONADO À OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022437-89.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO: OZEIAS BLANCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 313775353), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante
“[...] ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, o que deve ser corrigido: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária INPC a partir desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 1.066,68 (um mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso; condenar a empresa ré em lucro cessante, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“A Apelante, ora Embargante, sustentou em suas razões de apelação que a responsabilidade que lhe foi imputada deve ser afastada em razão da culpa exclusiva de terceiro, hipótese expressamente prevista como excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se demonstrou nos autos, o evento danoso não decorreu de falha de prestação do serviço por parte da Concessionária, mas sim de ato imprevisível e inevitável de terceiro, consistente no derramamento de óleo na pista por veículo que trafegava na rodovia, fato estranho à atuação da Embargante”
(sic).

Sustenta que
“o v. acórdão, ao manter a condenação, limitou-se a reafirmar a responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco administrativo, sem enfrentar de forma expressa e fundamentada a tese de fortuito externo e de culpa exclusiva de terceiro. Não houve exame do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC, nem consideração das provas constantes dos autos que indicam a atuação diligente da Concessionária após a comunicação do evento. Tal omissão é grave, pois inviabiliza o devido pregão da tese em sede de instância superior, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva das concessionárias não é absoluta, devendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro”
(sic).

Mensura que
“A Apelação sustentou, de forma subsidiária, que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) se mostrou desproporcional e excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressamente consagrados no ordenamento jurídico e concretizados pelo disposto no art. 944, caput, do Código Civil, que dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. O v. acórdão, entretanto, limitou-se a manter o valor arbitrado em primeiro grau, sem expor os fundamentos fáticos e jurídicos que o levaram a concluir pela adequação da quantia fixada. Não houve qualquer análise: 1. da extensão efetiva do dano moral experimentado pelo recorrido (art. 944 do CC); 2. do caráter compensatório e pedagógico da indenização, evitando-se enriquecimento sem causa (arts. 187 e 927 do CC); - 3. da proporcionalidade do valor em relação à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes (arts. 5o, V e X, da CF); 4. da necessidade de observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em diversos precedentes tem reduzido ou majorado valores fixados a título de danos morais em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de fundamentação acerca dos critérios utilizados para a fixação do montante indenizatório configura omissão relevante, na medida em que impede a parte de exercer, de forma adequada, o controle recursal perante as instâncias superiores, notadamente quanto à correta aplicação do art. 944 do Código Civil e dos princípios constitucionais que regem a matéria”
(sic).

Pondera que
“A Apelação defendeu, de forma expressa, a ausência de prova do nexo causal e do próprio prejuízo material a título de lucros cessantes, conforme exigência do art. 373, inciso I, do CPC, e do art. 402 do Código Civil. Ressaltou-se que, para que seja reconhecido o dever de indenizar nessa modalidade, não basta a mera presunção de prejuízo: exige-se demonstração concreta de que a parte efetivamente deixou de auferir ganhos em razão direta do evento danoso, o que não foi produzido nos autos. Não obstante, o v. acórdão recorrido, ao manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, deixou de enfrentar tais argumentos. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a reparação seria devida e que a quantificação se daria em liquidação de sentença. Ocorre que tal posicionamento não supre a necessidade de fundamentação específica acerca da existência do prejuízo e do nexo causal, pressupostos inafastáveis para o reconhecimento dos lucros cessantes”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas; b) Caso entenda pelo não provimento dos embargos, requer-se, desde já, que sejam expressamente enfrentados os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 318201882, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓLEO NA PISTA – RODOVIA SOB CONCESSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – FATO GERADOR RELACIONADO À OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem de forma objetiva pelos danos causados a usuários, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O derramamento de óleo sobre a pista, ainda que decorrente de fato de terceiro, configura fortuito interno, por ser inerente à atividade desempenhada pela concessionária, que possui o dever contínuo de monitoramento e sinalização dos trechos sob sua administração.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e o acidente que causou lesões físicas e prejuízos materiais ao autor, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Comprovados os danos materiais por documentos idôneos, inclusive notas fiscais de reparo do veículo e aquisição de medicamentos, mostra-se acertada a condenação a esse título.

O sofrimento físico, a limitação laboral temporária e os abalos à dignidade do autor ensejam o reconhecimento do dano moral, devendo ser mantido o valor indenizatório arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por lucros cessantes encontra respaldo no atestado médico que comprova a impossibilidade do exercício laboral do autor, devendo a apuração do quantum ser realizada na fase de liquidação.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a culpa exclusiva de terceiro, razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e ausência de fundamentação quanto aos lucros cessantes.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Insta salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal [...]”

[...]

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público.

[...]

As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista.

A presença óleo na faixa de rolamento, não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionária foi ágil no atendimento. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença do óleo sobre a pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Colaciono entendimentos deste Sodalício, inclusive de minha lavra, em casos análogos, em que a apelante também restou condenada à indenização pelos danos materiais [...]

[...]

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de óleo na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, no que tange aos danos materiais, a parte autora trouxe orçamento de reparos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de
R$1.066,68 (mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos)
, sendo, R$965,76 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) relativos ao conserto da motocicleta (Id. 307796975) e R$100,92 (cem reais e noventa e dois centavos) gastos com medicamentos (Id. 307796970). Assim, deve ser mantida a condenação a este título.

Quanto aos danos morais, afigura-se incontroverso que o acidente sofrido pelo autor decorreu de omissão da concessionária ré, no cumprimento de seu dever contratual e legal de manter a rodovia em condições seguras de tráfego, circunstância que extrapola os limites dos meros aborrecimentos cotidianos e atinge diretamente a esfera da dignidade e integridade física do demandante.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o reconhecimento do dano moral decorre da própria constatação do sofrimento experimentado pela vítima, sendo suficiente a demonstração das severas consequências oriundas do evento danoso.

No caso em apreço, restou evidenciado que o Autor foi submetido a intensas dores físicas, sofreu restrição de mobilidade, necessitou de internações hospitalares e foi privado de exercer suas atividades laborais, o que, por si só, revela o abalo à sua integridade psicofísica e à sua dignidade, autorizando a reparação pleiteada.

Dito isso, entendo que a fixação do quantum indenizatório em
R$10.000,00
(dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, razão pela qual mantenho a condenação nesse valor.

[...]

Por fim, no que tange ao pleito indenizatório relativo aos lucros cessantes, tenho por bem manter a condenação imposta na sentença, porquanto demonstrado nos autos que o autor ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral em razão direta das graves lesões físicas que lhe foram impostas pelo acidente automobilístico ocasionado pela negligência da empresa ré, conforme ressai do Atestado Médico de Id. 307796968.

Com efeito, a existência de atestado médico corroborando a inaptidão temporária para o labor, bem como a narrativa coesa de prejuízo econômico direto, consubstanciam elementos hábeis à configuração do dano material na modalidade de lucros cessantes.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, o devedor responde não apenas pelas perdas efetivas, mas também pelos ganhos que razoavelmente deixou de auferir, sendo legítima a pretensão autoral de reparação pelos valores não percebidos em virtude do afastamento laboral forçado.

Diante disso, revela-se acertada a fixação da condenação, relegando-se para a fase de liquidação de sentença a precisa quantificação do montante devido, o que se coaduna com o princípio da reparação integral do dano.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025